Tribunal: TJBA
Processo: 8000024-96.2018.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000024-96.2018.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: GILBERTO ALVES BANDEIRA

Advogado(s)
:
CHARLES DE SOUZA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Apelo, por si interposto. O
decisum
foi de parcial procedência da pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
julgado
; e determinar se há necessidade de menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração possuem natureza vinculada e só são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão obliterado analisou de forma exaustiva as questões suscitadas, inexistindo qualquer dos vícios previstos em lei.

5. A mera discordância da Embargante quanto ao desfecho do julgamento não justifica a oposição de Declaratórios, especialmente, quando utilizados com caráter infringente.

6. O prequestionamento não exige a menção expressa a dispositivos legais ou súmulas, sendo suficiente que o Tribunal de origem tenha apreciado e decidido as questões jurídicas controvertidas, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.
___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §6º; CTN, arts. 134, 135 e 202; CF/1988, art. 150, IV; LEF, art. 2º, §5º, II; Lei nº 7.186/06, art. 17, §2º; Súmulas 98 e 430 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
REsp: 1495667 SC 2014/0298249-2, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES, 15/05/2018, QUARTA TURMA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação n.º 8000024-96.20185.8.05.0016
, nos quais figuram como Embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
, sendo

Embargado
GILBERTO ALVES BANDEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS DECLARATÓRIOS.